Tribunal: TJES
Processo: 5033911-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033911-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAIR JUNIOR
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033911-08.2023.8.08.0035

RECTE.: DINAIR JUNIOR

RECDAS.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e MM TURISMO & VIAGENS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM. MOTIVO NÃO COMPROVADO. AUTORA NÃO COMUNICADA. PERDA DE COMPROMISSO. NEXO DE CAUSALIDADE. MAJORAR DANOS MATERIAIS. ESTORNO NÃO COMPROVADO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8554081. Contrarrazões da Azul (2ª ré) no Id. 8554085 e da MMTurismo (1ª ré) no Id. 8554087.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 8554081), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8554075), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 70,12 (setenta reais e doze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros legais da citação. JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS.
”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais sob argumento de que no dia 07/02/2023 adquiriu passagens aéreas da Requerida “Azul Linhas Aéreas” com saída de São Paulo/SP e destino para Santarém/PA através do site da Requerida “Maxmilhas” para ida no dia 18/09/2023 e retorno dia 30/09/2023. Também precisou pagar transporte interurbano rodoviário por meio do aplicativo Buser até São Paulo. O motivo da viagem da Requerente era um congresso de mulheres em Alter do Chão no Pará, tendo reservado hospedagem no local para alguns dias de viagem no valor de R$100,00 a título de entrada, sendo que pagaria o restante na chegada, que não ocorreu. No entanto, no momento do embarque se deparou com a informação dada por uma funcionária da Requerida “Azul Linhas Aéreas” de que sua passagem foi cancelada pela Requerida “Maxmilhas”. Tentou contato com a MaxMilhas, mas sem êxito. Requereu danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor total de R$ 862,74 a título da hospedagem perdida, das passagens aéreas que foram canceladas, além dos valores despendidos na viagem para São Paulo a fim de embarcar no voo.

Em suma, a sentença determinou a restituição integral do valor das passagens, mas somente de R$ 70,12, pois a Azul comprovou a restituição de R$ 530,88. Indeferiu os pedidos de restituição dos gastos com transporte até São Paulo e hospedagem, pois a autora foi comunicada previamente do cancelamento do voo e tais serviços não possuem nexo de causalidade com o ofertado pelas rés. Também julgou improcedente o pedido de dano moral, por ser mero aborrecimento.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que nunca houve o estorno das passagens bem como somente soube do cancelamento da passagem no dia da viagem.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano material referente à restituição parcial do valor das passagens aéreas, vez que as rés não interpuseram recurso inominado.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece reforma.

Em apertada síntese, a autora alegou que comprou passagens aéreas no site da ré MaxMilhas no dia 07/02/2023, sendo que a viagem, para o Pará, seria realizada pela também ré Azul no dia 18/09/2023. Todavia no dia do embarque descobriu pela companhia aérea que as passagens foram canceladas.

A autora comprovou que não foi informada antecipadamente do cancelamento das passagens. Em conversa pelo Whatsapp com a ré MaxMilhas no mesmo dia da viagem, 18/09, observa-se que ainda constava como status da compra “Aprovado” (Id. 8553933 - Pág. 2) e somente depois é que passou a constar “Cancelado” (Id. 8553933 - Pág. 13). A autora ainda juntou e-mails com a ré MaxMilhas (Id. 8554034) e conversas com a ré Azul (Id. 8554037).

Por sua vez, a ré Azul alegou que a agência de viagens cancelou as passagens tendo somente apresentado telas sistêmicas enquanto a ré MaxMilhas afirmou que a responsabilidade seria da companhia aérea e da autora, pois as passagens foram devidamente emitidas. Nessa linha, observa-se dos autos que uma ré atribuiu o vício à outra, ou seja, a autora ficou sujeita ao jogo de “empurra-empurra” da agência de viagens e da companhia aérea (ambas tidas como fornecedoras, nos termos do CDC) sem obter solução para o problema apresentado pela consumidora, parte vulnerável da relação e que não tem ingerência nesta questão.

Assim, vê-se que nenhuma das rés foram capazes de comprovar que a autora foi comunicada com antecedência sobre o cancelamento da passagem. Destaco que a compra ocorreu em fevereiro de 2023 e a autora viajaria em setembro do mesmo ano.

Relativamente ao dano material decorrente dos valores pagos pelas passagens, a ré Azul apresentou tão somente tela sistêmica no Id. 8554061 - Pág. 10. Observa-se ainda que segundo tal tela sistêmica o reembolso teria ocorrido em fevereiro de 2023, mesmo mês de aquisição das passagens. Ocorre que a autora juntou na exordial as faturas do cartão de crédito contendo a primeira parcela da compra lançada em março de 2023 (Id. 8554035 - Pág. 1/3) e da última parcela lançada em dezembro de 2023 (Id. 8554035 - Pág. 5), logo, produziu prova de que foi obrigada a arcar com os valores mesmo a viagem não tendo sido realizada e tais documentos não foram impugnados pela ré.

Nesse sentido, não tendo sido comprovado que a autora foi comunicada com antecedência do cancelamento da compra, entendo que devem ser restituídos os valores de R$ 100,00 gastos com hotel (Id. 8554036), R$ 161,74 com Buser (Id. 8554035 - Pág. 4) e a restituição integral do valor das passagens. A falha na prestação de serviços restou comprovada, pois se as rés tivessem devidamente comunicado a autora com antecedência ela poderia ter se preparado para viajar de outra forma. Não é esse o serviço que o consumidor espera dessas empresas. Logo, presente o nexo de causalidade,
voto pela reforma da r. sentença a fim de majorar o dano material para R$ 862,74.

Nesse tocante, acerca do dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, dada a situação suportada pela consumidora que teve sua viagem antecipadamente planejada cancelada, e somente soube do cancelamento no momento de embarcar, situação que, com certeza, causou a ela muito transtorno, já que ficou sem participar do congresso de mulheres em Alter do Chão no Pará instando consignar ainda que a consumidora tentou resolver o imbróglio enviando uma série de mensagens (Id. 8553933, 8554034 e 8554037), não obtendo êxito, sequer recebendo o estorno das passagens, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelas empresas rés/recorridas.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago pelas Recorridas Azul e MaxMilhas, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença e majorar o dano material para R$ 862,74, com juros e correção monetária na forma já estabelecida na mencionada decisão. Também reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando, solidariamente, as corrés AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e MM TURISMO & VIAGENS S.A a indenizarem a autora DINAIR JUNIOR, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)